Tribunal: TJSP
Processo: 2192111-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à executada, bem como indeferiu o pedido de levantamento do bloqueio de ativos financeiros realizado via SisbaJud em nome da requerida no valor total de R$ 55.462,76. Insurgência. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Agravante que não se desincumbiu do seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à executada, bem como indeferiu o pedido de levantamento do bloqueio de ativos financeiros realizado via SisbaJud em nome da requerida no valor total de R$ 55.462,76. Insurgência. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Agravante que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira (Sumula 481 do C. STJ). Indeferimento da gratuidade processual que deve ser mantido. Pedido de levantamento do bloqueio de ativos financeiros em nome da executada. Vedação do art. 833, IV, do CPC que busca tutelar diretamente o beneficiário do salário, enquanto executado, no tocante à constrição dos próprios proventos. Incabível a sua extensão às pessoas jurídicas, pois, ainda que destinem parte de seu faturamento para custeio de despesas como a de pessoal, tornaria inviável a penhora de quaisquer ativos financeiros com o fim de honrar suas obrigações junto a eventuais credores. Manutenção do bloqueio realizado. Decisão mantida. Recurso não provido.